Tribunal: TJBA
Processo: 0506677-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506677-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO RAYES, LODI MAURINO SODRE, MAURICIO PEREIRA NEGREIROS

APELADO: JOSE CLEBER BRANDAO SANCHES

Advogado(s)
:
RENATO GOMES FRANCA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PAGAMENTO PARCIAL PELO CAUSADOR DO DANO. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra o causador de acidente de trânsito, após ter indenizado o segurado em R$ 8.801,41 pelos danos materiais decorrentes de colisão traseira.

A sentença recorrida considerou que o pagamento de R$ 1.350,00 realizado pelo apelado diretamente ao condutor do veículo segurado, correspondente ao valor da franquia, afastaria o direito de regresso da seguradora, aplicando mitigação ao art. 786, §2º, do Código Civil com base em precedente do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pagamento da franquia pelo causador do dano diretamente ao segurado afasta o direito de regresso da seguradora quanto aos valores efetivamente despendidos com o conserto; (ii) analisar a aplicabilidade do art. 786, §2º, do Código Civil quando há pagamento parcial dos danos pelo responsável; (iii) examinar se o pagamento voluntário da franquia pelo apelado configura reconhecimento tácito de culpa pelo sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de regresso da seguradora fundamenta-se no art. 786, caput, do Código Civil, que estabelece a sub-rogação legal nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago a título de indenização securitária.

O pagamento parcial realizado pelo causador do dano não possui o condão de exonerá-lo da obrigação de reparar integralmente os prejuízos causados, conforme dispõe o art. 786, §2º, do Código Civil, que veda ao responsável pelo sinistro opor à seguradora exceções pessoais que teria contra o próprio segurado.

A franquia constitui participação obrigatória do segurado no sinistro, enquanto a indenização securitária representa o montante efetivamente pago pela seguradora para reparação integral dos danos, tratando-se de verbas de natureza distinta que não se confundem.

O pagamento voluntário da franquia pelo apelado ao condutor do veículo segurado, no valor de R$ 1.350,00, configura reconhecimento tácito de sua responsabilidade pelo evento danoso, elemento que, em conjunto com a presunção decorrente da colisão traseira prevista no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, comprova sua culpa pelo sinistro.

A obrigação de reparação integral dos danos materiais causados fundamenta-se nos artigos 186 e 927 do Código Civil, mantendo-se o direito de regresso da seguradora quanto aos valores efetivamente despendidos com o conserto, deduzido o montante já pago pelo causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento de R$ 7.451,41, correspondente aos danos materiais despendidos pela seguradora, deduzido o valor pago diretamente à vítima.

Tese de julgamento:
O pagamento da franquia pelo causador do dano diretamente ao segurado não afasta o direito de regresso da seguradora previsto no art. 786 do Código Civil quanto aos valores efetivamente despendidos com a reparação integral dos danos, tratando-se de verbas de natureza distinta, devendo ser deduzido da condenação apenas o montante comprovadamente pago pelo responsável.